Tribunal: TJBA
Processo: 8090229-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090229-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA PASSOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito em dobro. Alega inexistência de má-fé e requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, especialmente quanto à necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. Não se destinam à rediscussão da matéria decidida.

5. O acórdão examinou expressamente a controvérsia à luz do art. 42, p.u., do CDC e do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

6. Consta da fundamentação que, em relação de consumo, a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.

7. O colegiado consignou que o contrato foi celebrado em 27.05.2021, após o marco temporal fixado pelo STJ, o que atrai a incidência da tese firmada.

8. A alegação de ausência de má-fé foi implicitamente afastada, pois o acórdão adotou a premissa de que a repetição em dobro não exige demonstração de intenção dolosa do fornecedor.

9. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a repetição do indébito em dobro com base no art. 42, p.u., do CDC e na tese firmada pelo STJ. 2. A restituição em dobro, em relações de consumo, independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090229-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e como embargada
DANIELA PASSOS DE FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator